Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707217-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO AGRAVADO: PEDRO QUEIROZ FILHO D E S P A C H O Ciente da petição apresentada por PEDRO QUEIROZ FILHO no ID 27242285. Prossiga-se no andamento do processo. Brasília, 14 de julho de 2021 15:26:25. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator